Tribunal: STF
Processo: HC 53922
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
- Habeas corpus. Recurso ex officio no processo pelo crime previsto no artigo 281 do Código Penal. Sua abolição pela Lei nº 5.726/71.
Inaplicabilidade à hipótese dos autos, visto que o acórdão impugnado é anterior ao advento da mencionada lei.
Habeas corpus indeferido.